Tribunal: TJBA
Processo: 0003205-25.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003205-25.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (7) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA APELADO: NIKITAS FERRAZ CHATZIVAGI ANNIS & CIA LTDA e outros (7) Advogado(s):PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGIMENTAL PARA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. REAJUSTES DE MENSALIDADES E COBERTURA INTERNACIONAL. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Nikitas Ferraz Chatzivagiannis & Cia Ltda e outros autores contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e negou provimento ao recurso dos autores. Os Embargantes alegam omissão quanto à inobservância do requerimento de oposição ao julgamento virtual para realização de sustentação oral, bem como omissões relacionadas aos reajustes das mensalidades (ausência de impugnação específica pela seguradora, falta de análise do documento "Orçamento para Novos Clientes", omissão quanto ao Tema 952 do STJ e à inversão do ônus da prova) e à cobertura internacional do plano de saúde. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de sustentação oral formulado pelos embargantes; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de impugnação específica pela seguradora sobre os reajustes; (iii) saber se houve omissão quanto à análise do documento "Orçamento para Novos Clientes"; (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 952 do STJ e à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (v) saber se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova em relação à cobertura internacional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Quanto ao pedido de sustentação oral, embora os embargantes tenham protocolado petição manifestando oposição ao julgamento virtual, a petição foi cadastrada como petição simples, e não no campo específico "pedido de sustentação oral" exigido pelo artigo 183-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental nº 08/2024. 5. A exigência de utilização do campo específico no sistema PJe não representa formalismo exacerbado, mas condição necessária para o adequado funcionamento do sistema eletrônico de processos, permitindo a identificação automática dos processos que devem ser excluídos da pauta virtual, viabilizando a organização tempestiva das sessões presenciais e a intimação adequada das partes. 6. Quanto aos reajustes das mensalidades, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão, consignando que os reajustes não se mostraram abusivos, pois não houve demonstração inequívoca da abusividade dos percentuais aplicados nem comprovação documental de discriminação tarifária entre clientes antigos e novos. 7. O acórdão mencionou expressamente o Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentou que os autores não demonstraram a abusividade dos percentuais aplicados, não havendo omissão a ser suprida. 8. A alegação de ausência de impugnação específica pela seguradora constitui matéria de mérito, e não omissão. O acórdão apreciou o conjunto probatório dos autos e concluiu pela insuficiência das provas produzidas pelos autores, não sendo obrigado o julgador a se manifestar individualmente sobre cada documento juntado aos autos. 9. Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão embargado reconheceu expressamente tratar-se de relação de consumo e aplicou o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo que o acórdão analisou as provas produzidas e concluiu pela insuficiência probatória dos autores. 10. Quanto à cobertura internacional, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que não restou comprovada a existência de cobertura internacional no contrato original, pois os autores não trouxeram documentos que demonstrassem tal assertiva, aplicando corretamente a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 11. O que se verifica é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de suprir alegadas omissões, a rediscussão do mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A petição de oposição ao julgamento virtual com pedido de sustentação oral deve ser cadastrada no campo específico 'pedido de sustentação oral' do sistema PJe, conforme exigido pelo artigo 183-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sob pena de apreciação do feito sem sustentação oral, não constituindo tal exigência formalismo exacerbado, mas condição necessária para o adequado funcionamento do sistema eletrônico e organização dos trabalhos do Tribunal. 2. Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a discordância da parte quanto ao juízo de valor realizado pelo julgador sobre o conjunto probatório dos autos, especialmente quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação. 3. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo o julgador fundamentar a decisão que determina ou deixa de determinar a inversão, sendo que a conclusão pela insuficiência probatória do autor não configura omissão, mas juízo de valor sobre o conjunto probatório.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022, 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 47; RITJBA, art. 183-A; Lei Federal nº 8.906/1994. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 0003205-25.2013.8.05.0274, sendo Embargantes Nikitas Ferraz Chatzivagiannis & Cia Ltda e outros, e Embargada Bradesco Saúde S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e desacolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator